Tribunal: TJDFT
Processo: 0734655-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LEI No 14.843/2024. PROGRESSÃO DE REGIME. TRABALHO EXTERNO E SAÍDAS TEMPORÁRIAS. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU OS BENEFÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que concedeu ao apenado a progressão ao regime semiaberto, além da autorização para trabalho externo e saídas temporárias, proferida após a vigência da Lei no 14.843/2024. O recorrente sustenta que a decisão deveria ter observado as novas vedações introduzidas pela referida lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei no 14.843/2024, que introduziu vedações e novos requisitos para a concessão de benefícios como saídas temporárias e trabalho externo, aplica-se a execuções penais relativas a crimes cometidos antes de sua vigência; (ii) verificar se a decisão que concedeu a progressão de regime e os demais benefícios deve ser reformada para aplicar as novas exigências legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 14.843/2024, ao introduzir novos requisitos e restrições para a concessão de benefícios na execução penal, tem natureza mais gravosa, configurando-se como "novatio legis in pejus". Segundo o art. 5o, XL, da Constituição Federal, a lei penal mais gravosa não pode retroagir para prejudicar o apenado.
O marco temporal para a aplicação da lei penal é o momento da prática do crime, conforme disposto no art. 4o do Código Penal. No caso em análise, os crimes cometidos pelo apenado ocorreram antes da vigência da Lei no 14.843/2024, em 11 de abril de 2024, o que impede a aplicação das novas disposições mais restritivas.
Precedentes do TJDFT confirmam a irretroatividade da Lei no 14.843/2024. Portanto, a decisão que concedeu a progressão de regime, trabalho externo e saídas temporárias com base na legislação vigente à época da prática dos crimes deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento:
A Lei no 14.843/2024, por ser mais gravosa, não pode retroagir para alcançar crimes praticados antes de sua vigência, conforme o princípio da irretroatividade da lei penal mais severa previsto no art. 5o, XL, da Constituição Federal.
A concessão de benefícios como progressão de regime, trabalho externo e saídas temporárias deve observar a legislação vigente à época da prática dos crimes, sendo inaplicáveis as restrições introduzidas posteriormente.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XL; CP, art. 4o; LEP, art. 112, § 1o; Lei no 14.843/2024.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1910867, 07245882420248070000, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 22.08.2024. TJDFT, Acórdão 1910904, 07255219420248070000, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 22.08.2024. TJDFT, Acórdão 1903326, 07275380620248070000, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 08.08.2024.